Tribunal: TJSP
Processo: 1509490-69.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda etapa, foi acrescida de 1/5,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda etapa, foi acrescida de 1/5, pela presença da agravante da reincidência e porque o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. Na terceira fase, incabível a incidência do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da recidiva. Total: seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa.
4-) Incabível a substituição da pena corporal, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) O apelante está preso.